Tribunal: STF
Processo: ARE 1368666
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REINTEGRAÇÃO. COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA. Município de Lins. Pretensão à reintegração no cargo ou, subsidiariamente, complemento de aposentadoria. Hipótese de vacância do cargo. Art. 63, V, da LC nº 97/1992. Autonomia municipal. O ato praticado pela municipalidade está em consonância com o disposto no art. 30, inciso I, da Constituição Federal, no que se refere à sua organização funcional, bem como com a legislação municipal vigente, sendo a extinção do vínculo funcional decorrência da aposentadoria por expressa previsão legal. Precedentes. Direito à complementação de aposentaria do recebida pelo INSS pelo Município. Descabimento. Ausência de regime próprio de previdência pelo ente federado. Ausente tal regime, o servidor contribuirá e terá seus benefícios submetidos à sistemática do art. 201 da CF (regime geral). Não há que se falar em obrigatoriedade de instituição de regime próprio (inteligência do art. 40 da CF c/c art. 12 da Lei 8.213/91). Direito à complementação. Legislação municipal que não previu fonte de custeio. Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial do TJSP. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, § 10; e 40, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O recurso não comporta provimento.



    Conforme consta dos autos a autora era servidora pública estatutária (professora) do Município de Lins/SP desde 04.02.1992 e foi exonerada do cargo público em 02.05.2017 (fls. 157) após obter sua aposentadoria voluntária por tempo de contribuição perante o INSS, em 15.03.2017 (fls. 83/90). O valor mensal da aposentadoria concedida foi de R$ 2.506,83, ao passo que, enquanto professora, a apelante recebia proventos de aproximadamente R$ 5.100,00. A autora requereu, em síntese, sua reintegração ao cargo e, subsidiariamente, complementação do valor da aposentadoria pelo município para que corresponda à integralidade de seu último salário.



    Importante destacar que a relação firmada entre as partes era regida pelo estatuto do funcionalismo público, estando a servidora vinculada ao RGPS apenas em razão de não possuir o município regime de previdência próprio.



    Isso dito, verifica-se que o art. 63 da Lei Complementar municipal nº 97/92 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lins) estabelece expressamente que a aposentadoria implica vacância do cargo (fls. 107):



    Art. 63 Dar-se-á vacância, quando o cargo público ficar destituído de titular, em decorrência de: 



    I-exoneração;



     II-demissão; 



    III-mobilidade horizontal;



     IV-transferência; 



    V-promoção funcional; 



    VI-aposentadoria;



     VII-falecimento; e 



    VIII-quando o funcionário, durante o estágio probatório, for considerado inapto, conforme disposto no artigo 27.



    A lei municipal não distingue entre as várias possíveis causas de jubilação, nem sobre os regimes previdenciários, dispondo simplesmente que ocorre a vacância, em caso de aposentadoria, sem exigência de recurso administrativo para tanto.



    E o cargo vago, exceção feita ao comissionado, exige concurso público para ser provido, não se admitindo outro meio de acesso, daí ser inviável a reintegração pretendida pela autora.



    Nesse contexto, conforme o entendimento do d. juízo a quo, entende-se que o ato praticado pela municipalidade está em consonância com o disposto no art. 30, inciso I, da Constituição Federal, no que se refere a sua organização funcional, bem como com a legislação municipal vigente, sendo a extinção do vínculo funcional decorrência da aposentadoria por expressa previsão legal.



    (...)



    Quanto ao pedido subsidiário de complementação da aposentadoria, melhor sorte não assiste à apelante. A alegação é de que, ausente regime próprio de previdência no município com o qual o vínculo foi estabelecido, deve a Fazenda Municipal complementar a aposentadoria paga pelo INSS, para fins de atendimento do art. 40 da CF, bem como do art. 6º da EC 43/2003, que dispõe sobre a aposentadoria com proventos integrais. Pois bem. De fato, aposentada em 2017, incabível a aplicação da EC 103/2019; porém, ainda sob a égide antigo regime não há, no caso, direito à complementação. Por primeiro, observa-se não ser obrigatória aos municípios a instituição de regime próprio de previdência, o que se denota do então vigente § 3º do art. 40 da CF, que admitia a coexistência do regime próprio e do regime geral de previdência aos servidores públicos, a depender da escolha feita pelo ente federado. Nesse sentido, o art. 12 da Lei Federal nº 8.213/91 distinguiu os entes da federação que adotam ou não adotam o regime próprio:



    (...)



    Nesses termos, havendo regime próprio de previdência no município o servidor irá contribuir para este específico regime quando na ativa e, também, receberá dele seu benefício quando de sua aposentadoria, mediante suas regras próprias disciplinadas no art. 40. Ausente tal regime, como na hipótese, o servidor contribuirá e terá seus benefícios submetidos à sistemática do art. 201 da CF (regime geral). Assim, não há que se falar em obrigatoriedade de instituição de regime próprio.



    Observo que desde a edição da Lei Municipal nº 4999/2007, o município de vínculo da apelante não possui regime próprio previdenciário. Por outro lado, eventual direito de complementação do município não é possível, como se verá adiante.



    Em que pese a legislação municipal (especialmente o art. 207 da Lei Complementar Municipal nº 97/1992 e o art. 2º da Lei Municipal nº 4999/2007) terem determinado a complementação de aposentadoria dos servidores, não foi criada fonte de custeio para tal benesse, como exige o art. 195, § 5º, da CF, a saber:



    § 5º Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.



    Com a extinção do regime próprio de previdência social (Lei nº 4.999/2007) e sem fonte de custeio para a despesa da complementação de aposentadoria, as previsões de complementação não têm guarida constitucional. Tanto é assim, que o C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 00251909-40.2019.8.26.0000 reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Municipal 4.999/2007, pela já mencionada ausência de custeio. Veja-se:



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1302501 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1150), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Acórdão de mérito publicado.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente